Tribunal: TJDFT
Processo: 0711724-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AO ART. 85, §2o, DO CPC. VALOR DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LIMITE LEGAL. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Tendo a parte pretendido o reconhecimento de falsidade de documento, sem que tenha requerido em momento oportuno e prante o juízo a quo, é forçoso o reconhecimento da preclusão e a impossibilidade de sua apreciação na fase recursal. Apelação dos autores conhecida em parte.
2. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. A coisa julgada é pressuposto processual negativo e, sempre que constatada, impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.
3. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC). Diante da reiteração de pretensão acobertada pela coisa julgada, é devida a extinção do processo sem resolução de mérito.
4. As partes possuem o dever de agir conforme a boa-fé e a cooperação. É devida a condenação em litigância de má-fé se os demandantes usaram do processo para construírem narrativa fática de forma temerária e assim tangenciar a coisa julgada material.
5. A partir dos critérios legais, a fixação de honorários obedecerá à apreciação equitativa do Juiz, sendo que este não poderá estabelecê-los de maneira a aviltar o trabalho dos patronos constituídos, nem de maneira excessiva, que não se coadune com os requisitos legislativos.
6. A multa pela litigância de má-fé deverá ser superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor atualizado da causa. Redimensionada em razão das peculiaridades do caso em concreto.
7. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.